Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
3. É legitima a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.
4. No caso específico, não há dados concretos que possam aferir a manutenção da dignidade da devedora e sua família no caso de ser efetivada a penhora sobre percentual de seu salário na forma pretendida pelo credor, sendo inviável a sua concessão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.